Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706214-08.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, DIREITOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANEJADA PELA DEFESORIA PÚBLICA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS E HOMOGÊNEOS. CAUSA DE PEDIR. OMISSÃO ESTATAL NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS LOCAIS. POPULAÇÃO CARCERÁRIA. CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS GARANTIAS LEGAIS, CONVENCIONAIS E CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS E VAGAS DE TRABALHO AOS INTERNOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. ORIENTAÇÃO PELO SISTEMA DA CULPA (CF, ART. 37, § 6o). DIREITO-DEVER AO LABOR INTRAMUROS. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO ESTATAIS. APREENSÃO GENÉRICA. ALEGAÇÕES. VULNERAÇÃO INJUSTA E INTOLERÁVEL A VALORES FUNDAMENTAIS DA SOCIEDADE. PROVA. FATO APTO A ENSEJAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS DOS SEGREGADOS. APREENSÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. INVIABILIDADE. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 580.252/MS). DANO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. GÊNESE. ILÍCITO E EFEITO APREENDIDO CASUISTICAMENTE. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DANOS MORAIS COLETIVOS ATRELADOS A DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INSUBSISTÊNCIA. GÊNESES DIVERSAS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto a responsabilidade civil do estado frente aos segregados que estão sob sua custódia seja de natureza objetiva, a subsistência de dano moral coletivo e, precipuamente, dano individual homogêneo derivados de atuação omissiva que implicara vulneração aos direitos dos recolhidos no sistema prisional no pertinente à ausência de disponibilização de meios para que os segregados possam laborar internamente, consoante resguardado pelo travejamento normativo que dispõe sobre as condições de segregação digna, não podem ser intuídos mediante imprecação genérica endereçada ao sistema prisional sem particularização das situações que estariam a irradiar os ilícitos imprecados, inclusive porque impassível de serem amalgamados dano coletivo e individual homogêneo como se originários da mesma gênese e com conteúdo idênticos (CF, art. 37, §6; RE 580.252/MS). 2. Consoante público e notório, o sistema prisional do Distrito Federal é reconhecido como dos melhores do país, e, conquanto apresente superlotação e compartilhe de outras dificuldades comuns às demais unidades penais do país, não padece de insuficiências que afetem as condições mínimas de segurança física e alimentar, de higiene, saúde e bem-estar resguardados aos segregados, emergindo que, aviando a Defensoria Pública pretensão indenizatória de natureza coletiva em face do ente distrital visando compensação pecuniária sob o prisma de que está havendo vulneração aos direitos fundamentais dos detentos em decorrência da falta de condições para o desenvolvimento do labor interno, atrai para si o ônus de evidenciar topicamente os fatos invocados como sustentação do direito, notadamente no pertinente à postulação pertinente aos danos morais individuais homogêneos. 3. A imputação de ato ilícito ao ente estatal decorrente de conduta omissa inerente às deficiências inerentes às políticas públicas vocacionadas a guarnecerem o sistema prisional com condições mínimas de atendimento dos direitos resguardados aos segregados demanda a apreensão tópica do não agir e dos efeitos lesivos que irradiara, tornando inviável que haja reconhecimento da falha imputada quando derivada de imputações genéricas alinhavadas em descompasso com as ações administrativas implantadas, obstando a germinação de dano moral coletivo quando insubsistente situação decorrente da inação administrativa que atenta contra os valores inerentes a uma sociedade social, jurídica e politicamente organizada, irradiando situação que transcende o medianamente tolerado. 4. O arcabouço normativo brasileiro, nada obstante a ausência de diploma único e específico voltado à tutela tanto material quanto processual dos direitos e interesses coletivos considerados em sua acepção ampla, consagrara microssistemas de asseguração, resultante da amálgama dos instrumentos normativos volvidos a diferentes espectros se considerados isoladamente (Lei da Ação Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor, Lei da Ação Popular, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outros), que, entrementes, a partir de uma leitura sistêmica num verdadeiro diálogo das fontes, garante a consecução da máxima garantia dos direitos individuais ou de natureza coletiva, em todas as suas vertentes. 5. A imputação de ato ilícito ao ente estatal decorrente de conduta omissa inerente às deficiências inerentes às políticas públicas vocacionadas a guarnecerem o sistema prisional com condições mínimas de atendimento dos direitos resguardados aos segregados demanda a apreensão tópica do não agir e dos efeitos lesivos que irradiara, tornando inviável que haja reconhecimento da falha imputada quando derivada de imputações genéricas alinhavadas em descompasso com as ações administrativas implantadas, obstando a germinação de dano moral coletivo quando insubsistente situação decorrente da inação administrativa que atenta contra os valores inerentes a uma sociedade social, jurídica e politicamente organizada. 6. O dano moral coletivo consubstancia-se em categoria autônoma de evento lesivo, emergindo até mesmo quando não houvera afetação a patrimônio individualmente considerado, porquanto tem outra dimensão, afetando os interesses e valores coletivamente considerados e resguardados sob ambiente jurídico, envolvendo qualquer abalo negativo à moral da coletividade, não se confundindo, pois, com o dano a direito individual homogêneo, cognominados por abalizada doutrina como “acidentalmente coletivos”, que tendo, inclusive, gênese e alcance distintos, podem germinar sem que implique a qualificação daquela outra espécie de ato antijurídico. 7. A responsabilidade do estado frente aos danos sofridos por cidadão que se encontre sob sua custódia em presídio é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, não obstante seja afetado pela obrigação de conferir condições de cumprimento da expiação em conformidade com as garantias resguardadas ao segregado pela lei de execuções penais em ponderação com o princípio da dignidade humana, somente é passível de ser reconhecida falha estatal que implique a qualificação de dano moral afetando o segregado se evidenciado que, a par da superlotação do estabelecimento, está sujeito a condições degradantes que aviltam sua dignidade, tornando inviável que, mediante arguições genericamente alinhavadas, seja reconhecida a subsistência de dano moral coletivo ou violação a direito individual homogêneo decorrente de falha estatal concernente à ausência de disponibilização de condições de trabalho à população carcerária local, inclusive porque a imprecação demanda aferição individualizada, que é incompatível com o sistema da tutela dos direitos coletivos. 8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 28, 31, 39, inciso V, e 41, inciso II, todos da LEP, sustentando que a ausência ou insuficiência de oferta de trabalho interno aos apenados em estabelecimentos prisionais do Distrito Federal viola direito fundamental, gerando o dever do Ente de indenizá-los coletivamente. Defende a possibilidade do manejo de ação coletiva pela Defensoria Pública, uma vez que a massificação do conflito é evidente pela quantidade de pessoas presas nos estabelecimentos do DF e a relevância social decorre da proteção à dignidade da pessoa humana derivada da falta de oportunidades para a progressão do regime e da ressocialização no sistema prisional do DF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta transgressão aos artigos 1o, inciso III e IV, e 6o, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao direito fundamental do apenado, diante da ausência ou insuficiência de oferta de trabalho intramuros. Invoca julgados do STF em abono à sua tese (RE 580.252 e APDF 347 MC/DF). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28, 31, 39, inciso V, e 41, inciso II, todos da LEP. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030